Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILENE MARIA CORREA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de imissão na posse ajuizada por MILZA MARIA EVANGELISTA ROQUETE DA SILVA. MILZA alegou ser usufrutuária vitalícia do imóvel constituído pelo Lote 06, Rua 213, QS-07, Águas Claras. Cedeu a seu filho FREDERICO para residir com SILENE o ano de 2013. Porém, após a separação de fato do casal, o filho da autora deixou o lar conjugal que é hoje ocupado indevidamente pela agravante. SILENE insiste em permanecer no imóvel, mesmo sem título que a legitime. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar à ré que desocupe o imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Nas razões recursais, a agravante alegou que a autora omitiu fatos relevantes do juízo. Primeiramente, no lote em referência, há duas casas. SILENE reside com seus filhos na casa da frente, enquanto a autora reside na casa dos fundos. Lado outro, a saída do filho da autora do lar conjugal não se deu amigavelmente, mas em razão de medida protetiva, haja vista ter sido vítima de violência doméstica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, juntou cópia do contracheque e extratos bancários. Preparo regular sob ID. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por MILZA MARIA EVANGELISTA ROQUETE DA SILVA em desfavor de SILENE MARIA CORREA, partes qualificadas nos autos, por meio do qual pretende a autora obter provimento jurisprudencial de natureza antecipatória “para fins de expedir mandato de imissão de posse em favor da Autora, com arbitramento de multa diária para caso de resistência, ou obstrução de ordem judicial – astreintes, conforme fundamento do art. 537 do Código de Processo Civil;” Em suma, sustenta a autora ser usufrutuária vitalícia do imóvel localizado no lote 6, rua 213, QS 07, Bairro Águas Claras/DF, com duas casas de morada, frente e fundos. Alega ter cedido o imóvel para o seu filho e sua então companheira, ora ré, para moradia do casal. Relata que, há alguns meses, houve o rompimento do vínculo entre o casal, tendo a requerida continuado a residir no bem. Assim, ao tentar promover a retomada do imóvel, houve resistência injustificada da requerida. Diante da recusa injustificada da requerida, ajuizou a presente demanda, com pedido liminar de imissão de posse. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise das alegações de fato formuladas na inicial e dos documentos que a instruem, verifico que a autora é usufrutuária vitalícia do imóvel situado no Lote 6, Rua 213, QS-07, Bairro Águas Claras, Taguatinga-DF, conforme averbado na certidão de matrícula anexada ao processo no ID. 168055979. Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. De outro lado, a urgência na concessão da medida está evidenciada, pois a autora está sendo injustamente privada de se imitir na posse plena do bem, suportando os prejuízos daí advindos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar à parte requerida que desocupe o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena da expedição de mandado de imissão na posse.. Transcorrido o prazo supra sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se mandado de imissão na posse, devendo a parte autora fornecer os meios necessários para retirada dos bens móveis que permanecerem no imóvel em comento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que não restou configurado nos autos de origem qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse o diferimento do contraditório e a concessão da tutela provisória. Lado outro, a decisão agravada tem evidente caráter satisfativo, em ofensa ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão da tutela provisória quando seus efeitos forem irreversíveis. Por fim, a autora comprovou que convivia em união estável com FREDERICO, filho da autora, quem foi afastado do lar familiar em cumprimento a decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (ID 52748167). A situação em que a requerente se encontra legitima sua permanência no imóvel até que a situação seja definitivamente resolvida no processo de reconhecimento e dissolução de união estável, impedindo sua retirada forçada do lar familiar. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA PROTETIVA. JUSTO MOTIVO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida. 2. A restituição da coisa somente será devida quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse (art. 561 do CPC). 3. O deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Precedentes. 4. No caso concreto, considerando as especiais circunstâncias da permanência da agravada no imóvel, porquanto o afastamento do agravante decorre de determinação judicial em medida protetiva com fundamento na Lei no 11.340/2006, somente após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a ocorrência ou não de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. 4.1. Constatado que a permanência da agravada no imóvel está amparada em determinação judicial visando à sua proteção, em razão do deferimento de medida protetiva em seu favor e ausente qualquer prova que denote que a agravada apresentou resistência à ocupação do imóvel pelo agravante, não subsiste a alegada caracterização de esbulho. 4.2. De igual forma, não se vislumbra a alegada urgência, porquanto o autor, após a dilação probatória, poderá postular a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor que entender cabível pelo período em que permanecer no imóvel. 5. Os episódios recorrentes que envolvem histórico de violência doméstica e familiar demandam atenção da sociedade e impõem ao Judiciário maior acuidade na condução do processo, com vistas à garantia de tutela do direito à vida e à integridade das partes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1712373, 07114589820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O afastamento da vítima de violência doméstica do imóvel na forma posta termina por invalidar a proteção assegurada pela Lei 11.340/06. Não por outra razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda inclusive o arbitramento de aluguel pela utilização exclusiva do imóvel comum: RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis. Precedentes. 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso. 4. Ao ensejo, registre-se que a interpretação conforme a constituição de lei ou ato normativo, atribuindo ou excluindo determinado sentido entre as interpretações possíveis em alguns casos, não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 572.497 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2008, e no RE n. 460.971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/3/2007 (ambos reproduzindo o entendimento delineado no RE n. 184.093/SP, Rel. Moreira Alves, publicado em 29/4/1997). 5. Outrossim, a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor. 6. Portanto, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.) Evidentemente que, sendo o imóvel de um familiar, que cedeu ao casal em comodato, o motivo da retomada não pode nascer de eventual represaria ou punição pelo legítimo ato de autodefesa realizado pelo cônjuge que sofria maus tratos por integrante daquela família. A extinção do comodato deve decorrer da consecução do próprio fim a que se destinava. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Defiro, ainda, gratuidade de justiça à recorrente para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator